Tribunal: TJMT
Processo: 1009154-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009154-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Acumulação de Cargos, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO), DARLEIA CRISTINA GROSS - CPF: 615.940.321-49 (AGRAVANTE), Secretário Adjunto da Secretária de Saúde Municipal de Cuiabá (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – INDÍCIO DE ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA NÃO CONFIGURADO -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Não evidenciada abusividade ou ilegalidade do ato administrativo
, não há que falar em reforma da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
DARLEIA CRISTINA GROSS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1015885-33.2020.8.11.0041 impetrado em desfavor do Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, indeferiu a liminar, consubstanciada no pedido de suspensão da determinação de que a impetrante exerça suas funções no Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a agravante que é servidora pública municipal e exerce o cargo de Especialista de Saúde – Fisioterapeuta, encontrando-se lotada na Núcleo de Apoio à Saúde – Regional Oeste, com carga horária de trinta horas semanais.

Assevera que, fora surpreendida com ato do Secretário Adjunto de Planejamento e Operações, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, que solicitou o remanejamento de servidores para o Pronto-Socorro, com regime de trabalho de doze por sessenta horas de descanso.

Argumenta que, o ato ilegal e abusivo perpetrado pela autoridade coatora alterou unilateralmente seu regime de trabalho e as atribuições até então exercidas.

Afirma que, a realocação de servidores possui por finalidade o exercício da atividade específica de enfermagem, incompatível com a sua formação acadêmica e com o cargo para o qual prestou concurso público.

Alega que o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Regional Oeste, ficará desamparado, sem o atendimento à idosos e pessoas com dificuldades motoras.

Aduz que o Juízo de 1o Grau se equivocou, por não possuir conhecimento técnico sobre o tema, ao manifestar acerca da imprescindibilidade da presença de um fisioterapeuta em uma Unidade de Terapia Intensiva e em Centro de Terapia Intensivo.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (ID 40635993).

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso para impedir a transferência ou remoção da agravante para o Pronto-Socorro até o julgamento do mérito do respectivo Mandado de Segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 46755979).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID
47055455
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DARLEIA CRISTINA GROSS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1015885-33.2020.8.11.0041 impetrado em desfavor do Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, indeferiu a liminar, consubstanciada no pedido de suspensão da determinação de que a impetrante exerça suas funções no Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá.

Pois bem.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie.

Compulsando os autos, verifica-se que não há indício de prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora.

O artigo 18, parágrafo único, do Decreto Municipal no 03 de abril de 2020, determinou ao Secretário Municipal de Saúde, a edição de Portaria, estabelecendo medidas e procedimentos nas unidades de saúde, com o objetivo de priorizar o atendimento a pacientes contaminados pelo Coronavírus, inclusive o remanejamento de servidores de uma unidade para outra que necessite majorar o atendimento.

E assim procedeu a autoridade indigitada como coatora, que solicitou o remanejamento de funcionários do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, para o Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá/MT.

Registre-se que, a determinação não fora direcionada exclusivamente à recorrente, abrangendo outros servidores que exercem o cargo de psicólogo, nutricionista, farmacêuticos, assistentes sociais e fonoaudiólogos, além de outros fisioterapeutas.

Inobstante a afirmação de que a realocação de servidores ocorreria em desvio de função, para o exercício do cargo de enfermeiro, é certo que inexiste sequer início de prova neste sentido, não ultrapassando a recorrente o campo das alegações.

De mesmo modo, consoante ressaltado pelo Juízo de 1o Grau, afigura-se legítimo à Administração, promover a mudança da lotação de seus servidores, de acordo com o interesse público e critérios de conveniência e oportunidade, desde que de forma fundamentada; não possuindo a agravante, direito à inamovibilidade.

Cumpre esclarecer que, o Ministério da Saúde, por meio de Portaria no 639
[1]
, de 02 de abril de 2020, convocou profissionais da área de saúde, o que inclui fisioterapeutas, para o enfrentamento à pandemia da COVID-19.

Ademais, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, em notícias veiculadas em seu endereço eletrônico, reitera a necessidade da presença de fisioterapeutas em turnos de 24 horas, nas Unidades de Tratamento Intensivo
[2]
e em Centros de Tratamento Intensivo
[3]
, existindo inclusive projeto de lei sobre o tema
[4]
.

Atualmente, a Resolução no 7/2010
[5]
, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária determina a permanência, por no mínimo dezoito horas, de profissional da área de fisioterapia, em CTIs e UTIs. Estes fatos deveriam ser de conhecimento técnico da agravante, por se tratar de informação inerente à sua formação acadêmica.

Assim, não evidenciada abusividade ou ilegalidade do ato administrativo, não se vislumbra a relevância do fundamento a justificar a reforma da decisão questionada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, o que implica na manutenção da decisão agravada.

É como voto.

[1]

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-639-de-31-de-marco-de-2020-250847738

[2]

https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=15970

[3]

https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=5069

[4]

https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=16062

[5]

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2010/res0007_24_02_2010.html

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020